Tribunal: TJDFT
Processo: 0734151-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734151-76.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS CLAUDINO CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado KLEBER PEREIRA GUIMARAES DE OLIVEIRA em favor de LUCAS CLAUDINO CASTRO, preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006. O impetrante, nas razões do writ, busca a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando, em suma: i) ausência de provas da participação do paciente no crime de tráfico de drogas; ii) excesso de prazo na formação da culpa. Aduz que “o fato do acusado ser passageiro em veículo, que não era de sua propriedade, não pode implicar a necessária conclusão de que ele se dedicava à prática do ilícito, sendo imprescindível a demonstração do elemento subjetivo para a caracterização particularizada de sua conduta, especialmente porque ele não tinha o dever legal de impedir os demais acusados de cometer o crime, sendo certo que não há indícios suficientes de sua efetiva autoria ou participação nos delitos de tráfico de drogas”. Assevera que “a prova colhida não foi suficiente para demonstrar a participação do acusado no tráfico de entorpecentes, visto que não restou demonstrado que a droga apreendida seria de sua propriedade, tampouco há provas nos autos que o acusado tivesse conhecimento que existiam drogas no interior do veículo”. Sustenta que o paciente está preso desde 24/12/2022, já tendo ultrapassado o prazo para a formação da culpa permitido em lei e na Instrução n. 01, de 21/2/201, da Corregedoria de Justiça do TJDFT. Salienta que após o encerramento do prazo previsto no artigo 402 do CPP, o parquet interpôs pedidos de diligência, requerendo a juntada do laudo pericial criminal dos celulares dos réus, mas até a presente data o feito não foi concluso ao d. magistrado. Afirma que o paciente possui bons antecedentes, é primário, é estudante, regularmente matriculado na Universidade Católica de Brasília no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e possui residência fixa. Pede, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a expedição de alvará de soltura e, ao fim, a concessão da ordem. Decido. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente, que foi preso em flagrante, juntamente com outros indivíduos, em veículo, em cujo interior foram encontrados cerca de 35.000g de maconha (51 porções) que estaria sendo transportada de Osasco/SP para o Distrito Federal. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento dos Habeas Corpus n. 0703823-66.2023.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico interestadual de drogas. Apreensão de 51 tabletes de maconha, perfazendo 35kg. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1674636, 07038236620238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente habeas corpus, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ao argumento de que não há provas da autoria delitiva e por excesso de prazo. No que tange à negativa de autoria, o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. No particular, em 27/4/2023, foi realizada audiência de instrução e julgamento e determinada o encerramento da instrução. Na oportunidade, o MM. Juiz deferiu o prazo de 10 (dez) dias para a realização de juntada do laudo pericial do celular apreendido (ID 50257757 - Pág. 318-321). O laudo já foi juntado aos autos e as partes já apresentaram alegações finais. Como se vê, a instrução foi encerrada e os autos encontram em vias de ser sentenciado. Nesse passo, reza a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. I. Brasília, 18 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador